Tribunal: TJSP
Processo: 1003182-13.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contratação "ad exitum" – Execução – Procedência de reclamação trabalhista, com apuração de valor e recebimento pela contratante – Pretensão que tem respaldo no art. 24 da Lei 8.906/94 – Valor líquido e certo – Alegações da embargada que não têm o condão de frustrar o recebimento de crédito, que não necessita ser apurado em ação de arbitramento – Valor devido

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contratação "ad exitum" – Execução – Procedência de reclamação trabalhista, com apuração de valor e recebimento pela contratante – Pretensão que tem respaldo no art. 24 da Lei 8.906/94 – Valor líquido e certo – Alegações da embargada que não têm o condão de frustrar o recebimento de crédito, que não necessita ser apurado em ação de arbitramento – Valor devido sobre o efetivo crédito da embargada, extirpadas parcelas pertencentes a terceiros, apuradas no cálculo homologado – Rejeição dos embargos opostos - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003182-13.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
BERNARDES DE SOUZA, é apelada THAIS APARECIDA SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003182-13.2019.8.26.0001 -Voto no 13.937
2
VOTO No 13.937 – DIGITAL
Apelação no 1003182-13.2019.8.26.0001
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível de Santana
Juíza de Direito: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
Apelante: Luciana Bernardes de Souza
Apelada: Thais Aparecida Souza dos Santos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Contratação “ad exitum”
Execução Procedência de reclamação trabalhista, com apuração
de valor e recebimento pela contratante Pretensão que tem
respaldo no art. 24 da Lei 8.906/94 Valor líquido e certo
Alegações da embargada que não têm o condão de frustrar o
recebimento de crédito, que não necessita ser apurado em ação de
arbitramento Valor devido sobre o efetivo crédito da embargada,
extirpadas parcelas pertencentes a terceiros, apuradas no cálculo
homologado Rejeição dos embargos opostos - Recurso provido,
em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
164/158, que julgou procedentes embargos opostos à execução, para
reconhecer a ausência de liquidez de título de crédito extrajudicial,
que embasou o pleito executivo, extinguindo-a e condenando a
embargada nas custas processuais e em honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos pela embargada foram
acolhidos, em parte, a fls. 160.
Apela a embargada. Alega que o crédito já havia sido
homologado pela Justiça especializada, à época da propositura da
ação,
por
R$
49.210,38
(fls.
592
proc.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003182-13.2019.8.26.0001 -Voto no 13.937
3
1029418-36.2018.8.26.0001), tratando-se de valor líquido e certo.
Argumenta que o serviço foi prestado a contento, em favor da
embargante, não sendo razoável a insatisfação apresentada somente
quando se faz presente o momento do pagamento.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento.
Alegava a embargante que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento da
reclamatória trabalhista contra SKY do Brasil Serviços Ltda., através
do processo n.o 0000497-58.2014.5.02.0061, que tramitou perante a
61a Vara do Trabalho da Capital. Relatava que foi proposta a ação,
com participação da advogada em audiência e recurso da sentença
proferida, mas, na fase de liquidação de sentença, convertido o
processo físico para o eletrônico, ele permaneceu arquivado por mais
de um ano, por negligência dela, o que implicou na sua destituição.
A execução foi com esta argumentação embargada.
A sentença proferida acolheu os embargos por entender
ausente a certeza, exigibilidade e liquidez do título na ação executiva,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003182-13.2019.8.26.0001 -Voto no 13.937
4
“(...) A hipótese é de procedência dos embargos, eis que
melhor analisado os autos a embargada padece de título
executivo extrajudicial, em face da iliquidez do contrato
advocatícios de fls. 09/11 dos autos da execução. Senão,
vejamos.
É incontroverso nos autos que a embargada, advogada, foi
destituída pela embargante, cliente.
Assim, não se aplica ao caso concreto o “caput” da
cláusula terceira do contrato em debate, mas sim o parágrafo
segundo de tal cláusula que estabelece que na hipótese de
rescisão indireta do contrato serão devidos honorários
advocatícios de forma proporcional ao trabalho efetivamente
prestado.
Assim, percebe-se que o valor devido não pode ser
apurado mediante a realização de meros cálculos aritméticos,
sendo certo que a pretensão da exequente de fazer cumprir o
contrato deverá ser veiculada em ação de conhecimento onde
será apurado, por meio de perícia, se necessário for, o valor a
que ela faz jus.
Não sendo líquido o contrato de prestação de serviços
advocatícios, não se tem como configurado o título executivo
extrajudicial, de forma que a execução merece ser extinta, ante
a inadequação da via eleita”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003182-13.2019.8.26.0001 -Voto no 13.937
5
Consta da cláusula 3a do contrato de fls. 31/32:
“A título de remuneração pelos serviços prestados, o
contratante pagará ao contratado 30% (trinta por centro) do crédito
bruto homologado do reclamante...
No entanto, o documento de f. 10 atesta a homologação
de crédito total de R$49.210,38, sendo que R$.42.862,08 se referem
ao principal e respectivos juros, verbas devidas à autora da
reclamação trabalhista, a par do que não se nega o recebimento do
valor e nem há explicação sobre que recurso ainda pende de
apreciação.
Pelo que se depreende tal recurso não é, portanto,
obstativo ao recebimento da quantia aprovada em juízo. Não colhe
aqui o argumento de que o processo judicial não findou, de sorte a se
exigir o ajuizamento de pedido de arbitramento, pois há valor certo já
recebido.
A questão da rescisão indireta prevista, no § 2o da cláusula
remuneratória, tem outra conotação jurídica na Justiça Laboral.
A alegada desídia da advogada, justificada pela passagem
de procedimento físico para eletrônico, não causou prejuízo
comprovado, de tal arte que se mantém hígido o título executivo
extrajudicial, tal como autorizado pela Lei 8.906/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003182-13.2019.8.26.0001 -Voto no 13.937
6
Apenas se ressalva que a honorária não pode incidir sobre
verbas que não são cabentes à contratada, como honorários periciais
e outras, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa.
O valor devido é de 30% sobre R$.42.862,08, reduzida a
pretensão inicial para R$.12.858,24, importância a ser atualizada da
data do recebimento, com juros contados da citação, custas do
processo e honorários de advogado de 15% do total devido.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente